Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-89.2020.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000045-89.2020.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, RONALDO NOGUEIRA SIMOES, ADRIANO CAMPOS COSTA, GILVAN MELO SOUSA

APELADO: WALMIR BELINATO

Advogado(s)
:
EDNA DONATO MACEDO

EMENTA

Apelação Cível. Empréstimo consignado. Fraude eletrônica.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade de débitos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, determinar a suspensão dos descontos, condenar à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Após, o juízo a quo acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A para determinar que o valor de R$ 4.831,72 recebido pelo autor seja compensado do montante a ser restituído pelo BANCO DAYCOVAL S/A, bem como retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. O apelado alega ter sido vítima de fraude praticada com a participação de prepostos da instituição financeira, que o induziram a acreditar que estava quitando empréstimos anteriores mediante transferências a terceiros estranhos à relação contratual. Mérito. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ. A fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, integrando o risco da atividade empresarial, conforme Súmula 479 do STJ, não afastando a responsabilidade da instituição financeira. Ficou demonstrado que a fraude somente se consumou em razão da vulnerabilidade nos mecanismos de controle e segurança utilizados na contratação eletrônica e pela atuação de prepostos com acesso às informações do consumidor. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem elementos aptos a desconstituir o conjunto probatório. O dano moral resta configurado pelo abalo significativo aos direitos da personalidade do consumidor, que foi induzido em erro e envolvido em operação fraudulenta decorrente de falha de segurança, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Apelação Cível improvida.